Tribunal: TJDFT
Processo: 0011735-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011735-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADÁLIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, GUSTAVO MESQUITA RIBEIRO, PAULO CESER RIBEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. PREENCHIDOS. 1. Com fulcro no princípio da unirrecorribilidade (expressão máxima da preclusão consumativa), mostra-se inviável agitar novamente matéria preclusa (aplicação do CDC e inversão do ônus da prova), pois a questão suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Precedentes. 2. Nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC, a sentença que julgar improcedente os embargos do executado produzirá efeitos imediatamente. No entanto, o § 4o do art. 1.012 c/c parágrafo único do art. 995 do CPC preveem que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação; o que não é o caso dos autos. 3. Os títulos extrajudiciais apresentados são aptos para aparelhar o processo executivo originário, pois se revestem de certeza, exigibilidade e liquidez, além do que estão acompanhados das planilhas com o valor do crédito utilizado e os índices de atualização no período de normalidade e inadimplência; razão pela qual, não há que se falar em inexequibilidade dos títulos ou inexigibilidade das obrigações exequendas. 4. Apelação, na parte conhecida, desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 337, § 5o, do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de preclusão consumativa de matéria de ordem pública. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 337, § 5o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de usucapião. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 6. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 7. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.033.332/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010